Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-05.2019.8.11.0109
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000195-05.2019.8.11.0109
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ANDERSON ANDRE DA SILVA
Vistos, etc.,
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, requerendo a condenação do apelado pelo crime previsto no art. 158, §3o, do CP.
Todavia, os autos foram encaminhados a este Tribunal sem as contrarrazões do apelado.
Com efeito, determino a baixa dos autos ao Juízo de origem para dar vistas à defesa de Anderson André da Silva para apresentar as suas contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.